Tribunal: TJDFT
Processo: 0009274-11.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Porte de arma de fogo e munições de uso permitido. Provas. Depoimento dos policiais.
1 – Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 – Mantém-se condenação pelo crime de porte de arma de fogo e munições de uso permitido se as provas, sobretudo a prisão em flagrante do réu na posse do artefato e das munições, não deixam dúvidas quanto ao crime.
3 – Apelação não provida.